Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700111-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA BEATRIZ CRISPIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELZA BEATRIZ CRISPIM, contra acórdão de ID 31225147. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 31574723. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator